Tribunal: TJMT
Processo: 1017690-96.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017690-96.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CHRYSTIAN DE BASTOS - CPF: 045.951.311-78 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO.
NEGATIVAÇÃO.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Agravo Interno em desfavor da decisão monocrática id. 262927258, que negou provimento ao Recurso Inominado.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- desacerto da decisão monocrática em relação a improcedência da ação.

A parte Agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso,
o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem
c
abimento em desfavor de decisão isolada do Relator (
art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art. 80, I do RITR-TJMT
).

- da situação fática.

A tese inicial do Agravante é da ausência de provas da origem da negativação.

Como já exposto na decisão monocrática agravada, restou suficientemente demonstrada a origem dos débitos que decorreram à negativação, com diversas selfies do autor, em diferentes momentos, foto de seu documento pessoal, histórico de consumo e informações cadastrais (id’s. 254353721, 254353722 e 254353724).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 11/1ª TR-TJMT: CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E CÓPIA DE DOCUMENTO. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ACERCA DA CONTRATAÇÃO.”

“SÚMULA 34/TJMT: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

Sendo legítima a contratação e dívida respectiva, a cobrança constitui exercício regular de direito.

No caso, a tese defendida no presente recurso, é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso de Agravo de Instrumento, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao não conhecimento dos embargos de declaração cujas razões discrepam da fundamentação do julgado embargado
. 3[...]”
(STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018). Grifei.

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, a princípio da dialeticidade
. 2. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, em caso de reapresentação de novos declaratórios.”
(STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017). Grifei.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARGUMENTOS DISSOCIADOS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. 1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.
2. Se as razões recursais estão dissociadas daquilo do que foi decidido, há ofensa ao princípio da dialeticidade, posto que não impugnou de forma específica os fundamentos do acórdão embargado e não expôs os motivos de fato e de direito a justificar a reforma do decisum.
3. Aclaratórios não conhecidos.”
(TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018).

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não acolheu os embargos de declaração opostos à decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar no mandado de segurança para afastar a inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve efetiva impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em conformidade com o princípio da dialeticidade; e (ii) se a decisão de origem incorreu em erro ao negar a tutela provisória de urgência. III. Razões de decidir 3.
O princípio da dialeticidade exige que o recurso demonstre por que a decisão merece reforma, atacando especificamente seus fundamentos. A mera reiteração de argumentos anteriores não atende a esse requisito.
4. O agravo interno apresentou meras repetições dos argumentos já examinados no agravo de instrumento e nos embargos de declaração, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 5. Ainda que superado o óbice da dialeticidade, o mérito recursal não comportaria acolhimento, tendo em vista o recente julgamento do Tema 1.223 pelo STJ (REsp 2.091.202/SP), que firmou tese pela legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece do recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade.
2. A mera reiteração de argumentos anteriores, sem apresentação de elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, não autoriza o provimento do agravo interno."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.016, II, 1.021 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.091.202/SP (Tema 1.223), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 2024; TJ-MT, AI 1008533-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/05/2024.”
(TJMT –
3º CDPv – RAgInterno nº
1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NEGO PROVIMENTO ao recurso. b)
Diante do nítido caráter protelatório, aplico em favor da parte Agravada a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa (
pelo INPC como início a data da distribuição da ação
) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.
c)
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
d)
Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025